Tribunal: STF
Processo: RE 1347464
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Após examinar as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 39), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposoto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE ATO JURÍDICO PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE INCONSTITUTICONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA PRECEDENTES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 2 - A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.912 AgR/RS). 3 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 4 - Pedido julgado improcedente” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a necessidade de reforma do acórdão recorrido, uma vez que teria dado validade à Lei Estadual 3.941/1987, de igual teor à Lei Estadual 3.935/1987 e que já tivera a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando deu provimento ao RE 166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa e RE 204.882/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão. O recorrente afirma que o STF, por diversas ocasiões, já admitiu a relativização da coisa julgada inconstitucional o que viabiliza a pretensão autoral para desconstituir o acórdão proferido nos autos do MS 2.403-91 e o consequente Precatório 200960000269 (pág. 2 do documento eletrônico 13).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de dar provimento ao recurso. 



    O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Índice de Preços ao Consumidor — IPC não pode ser utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 42/STF, in verbis:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Ademais, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. Com o mesmo entendimento, cito os seguintes jugados de ambas as Turmas:



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2023).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.339.777AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/10/2021). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (RE 1.485.492 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 14/2/2024).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 1346602-AgR/ES, da minha relatoria; RE 1.370.312/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/3/2022; RE 1376.610/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/6/2023; RE 1.493.451/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/5/2024; RE 580.038/ES, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15/10/2008; RE 1.366.005/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/8/2024; RE 1.381.479/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 31/1/2024; e RE 1.443.597/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do Código de Processo Civil) para reconhecer a violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169, da Constituição Federal, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 3.935/1987, que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do IPC. Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator